Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
A Portaria GPR 1589/2023 definiu a escala e regulamentou o plantão judicial semanal da 2a instância no período de 10 a 14 de julho de 2023, oportunidade em que definiu em seu artigo 4o as matérias que poderiam ser apreciadas pelo Desembargador plantonista, assim como as vedações: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com base nesses precisos limites serão avaliadas as pretensões deduzidas neste plantão judicial da 2a instância. Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Henrique Ribeiro Martins, oportunidade em que aduziu o que se segue: “O Paciente MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS foi preso em 11/07/2023 por força de Mandado de Prisão (pág. 287 à 289) de cumprimento de pena privativa de liberdade de 4 anos e 10 dias, em regime semiaberto. Todavia, a defesa informou nos autos de execução que o reeducando já havia cumprido o total de 5 meses e 17 dias, acrescido de 90 dias quando esteve sob monitoração eletrônica, o que totaliza uma pena cumprida de 8 meses e 17 dias. Ainda informou nos autos que o reeducando ficou preso preventivamente, numa ação do Tribunal do Júri, pelo período de 30 dias, o qual foi absolvido. Desta feita, a defesa requereu a detração penal com o recolhimento do mandado de prisão, visto que o reeducando já resgatou o tempo para progressão ao regime aberto. Após análise do pedido da defesa, a Magistrada se manifestou nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de detração cumulado com progressão ao regime aberto e recolhimento do mandado de prisão (mov. 106.1). Assim, diante da probabilidade de o pedido de detração vir a ser acolhido o que implicaria, em tese, na possibilidade de progressão ao regime aberto, determino o recolhimento do mandado de prisão”. Por fim, expediu o contramandado de prisão (pág. 314 à 316) em favor do paciente MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS. Porém, a expedição do contramandado foi determinada às 18:03:56 do dia 12/07/2023 e o contramandado de prisão ainda não foi cumprido, permanecendo o paciente preso na DCCP – Divisão de Controle de Custódia de Presos, email: dccp-saa@pcdf.df.gov.br, telefones: 3207-4492 4489. Sendo importante destacar que contramandado 900192551-05 já foi gerado no BNMP2 sob nr. 0412189-64.2019.8.07.0015.02.0002-05.” (ID 48909410). Ao final, requereu: “Cumpre, portanto, ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter a custódia encontrando-se o paciente com contramandado já expedido em seu favor, pelo juízo competente, pugna-se pela concessão da ordem do presente habeas corpus em caráter de urgência, determinando que o oficial de justiça plantonista cumpra de forma imediata o contramandado de prisão (pág. 314 à 316) na DCCP – Divisão de Controle de Custódia de Presos, email: dccp-saa@pcdf.df.gov.br, telefones: 3207- 4492 4489, comunicando o Dr. Marcos Gerson do Nascimento, OAB/DF, 61-991314168 (WhatsApp), advogado do paciente.” (ID 48909410). Conforme narrado na transcrição acima, o paciente Matheus Henrique Ribeiro Martins teria sido preso em 11.7.2023 em virtude de mandado de prisão n. 900192551-05 expedido para fins de cumprimento de pena, o qual está acostado no ID 48909411. Em virtude de pedido da Defesa, no qual teria informado que o paciente já estivera preso preventivamente em período anterior, motivo pelo qual já poderia estar no regime aberto em razão da detração penal, o Juízo da Vara de Execução Penais do Distrito Federal determinou a revogação do mandado de prisão n. 900192551-05 e o seu recolhimento, oportunidade em que foi expedido do Contramandado de Prisão às 18:03:56 do dia 12.7.2023, o qual está acostado no ID 48909412. Nota-se que que o Contramandado de prisão lavrado em cumprimento à decisão pela qual revogado o mandado de prisão n. 900192551-05 e determinado seu recolhimento foi expedido ainda durante o expediente regular, de maneira que a sua comunicação ao local de custódia do paciente demandaria apenas medidas administrativas, as quais estão a cargo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e do sistema de plantão da 1o Instância. Não há qualquer providência a ser tomada pela instância revisora, porquanto não há ato coator a ser revisto. Forte nesses argumentos, indefiro a liminar e lembro o impetrante a diligenciar junto ao plantão judiciário da 1a Instância com vistas a fazer chegar a comunicação do Contramandado de Prisão ao local de custódia do paciente. Intime-se com urgência. Distribuam-se os autos. Brasília-DF, de de 2023. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Plantonista